Tribunal: TJSP
Processo: 1039391-59.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – Inexistem vícios no v. acórdão - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância aos lindes traçados no artigo 535 do ACPC, com correspondência no art. 1022, II do NCPC - Contradição e omissão inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1039391-59.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante SERGIO DE SOUZA MATOS, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35020
EDCL.No: 1039391-59.2017.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
EBTE.: SERGIO DE SOUZA MATOS
EBDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO -
OMISSÃO EFEITOS MODIFICATIVOS Inexistem
vícios no v. acórdão - Hipótese em que o embargante
pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação
Necessidade de observância aos lindes traçados no artigo
535 do ACPC, com correspondência no art. 1022, II do
NCPC - Contradição e omissão inocorrentes Embargos de
declaração rejeitados”.
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 1.087/1.095, que,
por votação unânime, rejeitada a preliminar arguida,
negou provimento ao recurso de apelação interposto.
Sustenta o embargante que há omissão e
contradição no v. acórdão. Alega que os contratos
juntados aos autos pelo embargado são distintos daquele
que efetivamente assinou, de forma que não possui
responsabilidade
pelo
débito.
Afirma
que
não
era
possível o julgamento antecipado da lide, havendo
indevido cerceamento de defesa. Requer o acolhimento dos
embargos, com efeitos modificativos, sanando-se os
vícios apontados (fls. 01/05).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
“Curso de Processo Civil”, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e
qualquer decisão que esteja fundamentada de forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre a contradição, por sua vez, temos
que: “A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte”
(STJ- 4a T., REsp 218.528- EDcl, Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02,DJU 22.4.02), conforme nota de rodapé 14b, do
art. 535, CPC, 46a ed., Theotônio Negrão.
Não há contradição ou omissão no v. acórdão. Toda a matéria, bem como todos os
dispositivos legais mencionados foram apreciados, ainda
que implicitamente, pelo v. acórdão.
Veja-se a transcrição dos seguintes trechos
do v. aresto embargado:
”(...). Para que não pairem dúvidas acerca
do acerto da decisão, consigna-se que o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça é
pacífico no sentido de que, assumindo o
sócio a posição de devedor solidário, em
favor da pessoa jurídica, no contrato bancário firmado com a instituição
financeira, ainda que posteriormente retire-
se dos quadros societários da empresa,
possui responsabilidade pelo débito.
Veja-se:
“Embargos à execução instrumento particular
de confissão de dívida pretensão de ex-
sócio de exclusão do polo passivo do
executório por ilegitimidade passiva “ad
causam”, porque não mais compõe o quadro
societário
da
empresa
inadmissibilidade
coobrigado que, enquanto pessoa física,
assumiu a posição de devedor solidário no
título em caráter pessoal e de livre e
espontânea vontade embargos improcedentes -
sucumbência
do
embargante
recurso
improvido”
(Apelação
no
1001623-54.2017.8.26.0045;
Relator
Jovino
de Sylos; Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Comarca: Arujá; Julgado em
22/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Obrigação de fazer c/c tutela antecipada e
danos
morais.
Contrato
de
empréstimo
firmado com pessoa jurídica do qual a
Apelante era integrante e no qual figurou
como devedora solidária. Saída sociedade
que é irrelevante, uma vez que figura como
devedora solidária no contrato. Sentença de
improcedência
mantida.
Verba
honorária
majorada
para
20%
do
valor
da
causa
atualizado. Recurso não provido” (Apelação
no 1062615-13.2017.8.26.0002; Relator João
Pazine Neto; Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito
Privado;
Comarca:
São
Paulo;
Julgado em 05/02/2019).
“Embargos à execução. Cédula de crédito
bancário. Aval prestada pela embargante, à
época
em
que
era
sócia
da
devedora
principal. Retirada sociedade. Condição de
ex-sócio que não afeta a garantia prestada,
que é autônoma. Responsabilidade solidária
mantida.
Sentença
mantida.
Honorários
recursais fixados. Majoração da verba nos
termos do art. 85, §11 do NCPC. Recurso a
que
se
nega
provimento”
(Apelação
no
1004689-86.2016.8.26.0462;
Relator
Mauro
Conti Machado; Órgão julgador: 16a Câmara
de Direito Privado; Comarca: Poá; Julgado
em 04/12/2018).
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA
Julgamento
antecipado da lide Provas dos autos aptas
ao julgamento da causa Questões de direito
Inteligência dos arts. 139, inciso II, e
370, parágrafo único, do Código de Processo
Civil
Preliminar
rejeitada.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
Cédula
de
Crédito
Bancário
-
Pretensão
da
embargante/apelante
de
exclusão de seu nome do polo passivo da
ação, sob argumento de que alienou a
empresa/executada, devedora principal, a
terceiros, que, segundo alega, assumiu todo
o passivo, inclusive o débito "sub judice"
Irrazoabilidade Aval que é garantia cambial
autônoma
Embargante/apelante
que
anuiu
expressamente o convencionado na Cédula de
Crédito, responsabilizando-se limitada e
solidariamente pelo cumprimento de todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigações deles decorrentes assumidas pela
empresa/executada, "De Salvo Restaurantes
Salgados e Doces Ltda. ME" Sentença mantida
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
1007051-09.2017.8.26.0565;
Relator
Lígia
Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Privado; Comarca: São Caetano do
Sul; Julgado em 20/07/2018).
“CONTRATO
BANCÁRIO
Sócio
integrante
de
empresa devedora principal que se obriga
perante
o
Banco
credor
como
devedor
solidário Ocorrência de transferência da
empresa (devedora principal) a terceiro -
Irrelevância
-
Posterior
retirada
da
sociedade é irrelevante frente ao credor
Pretensão do ex-sócio à sua exoneração
junto ao credor das obrigações que assumira
no contrato bancário como devedor solidário
Descabimento
Precedentes
deste
Tribunal
Ação monitória acolhida - Sentença mantida
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
0031251-19.2012.8.26.0001;
Relator
Álvaro
Torres Junior; Órgão julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Comarca: São Paulo;
Julgado em 18/09/2017).
Por oportuno, consigna-se, ainda, que não
assiste razão ao apelante quando sustenta
que o apelado trouxe prova nos autos acerca
de contrato distinto daquele que gerou a
cobrança indevida.
Isto porque, o apelado trouxe aos autos
cópia da “Cédula de Crédito Bancário

Abertura de Crédito em Conta Corrente”, com
limite de crédito no valor de R$50.000,00,
firmada
em
06.04.2009,
pela
empresa
Shopbras,
como
emitente,
figurando
o
apelante na condição de devedor solidário
(fls. 87/92).
Referida cédula de crédito bancário, como
esclarecido
pelo
apelado,
recebeu
a
numeração “000764600027453”.
Ora, o próprio apelante, em sua petição
inicial, aponta que a cobrança indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seria relativa a cédula de crédito bancário
no 000764600027453.
Por sua vez, a “Cédula de Crédito Bancário
Aditamento para Parcelamento”, firmada em
25.07.2016, pela empresa Shopbras, em data
posterior
à
saída
do
apelante,
possui
numeração “8846591181” (fls. 38/45).
Assim, não subsiste sua alegação no sentido
de que a cobrança seria indevida, pois
embasada no título de crédito supracitado,
pois, repita-se, possui numeração distinta
daquela que o próprio apelante impugna em
sua inicial.
Outrossim, como bem asseverado pela MM.
Juíza
“a
quo”,
além
de
comprovar
a
existência do contrato firmado entre as
partes, o apelado comprovou a existência e
evolução da dívida, juntando aos autos
extratos da conta corrente vinculada à
cédula de crédito bancário emitida (fls.
106/1.020).
Consigna-se, ainda, que o simples fato do
valor final do débito não corresponder ao
valor da contratação inicial, isto é, de
R$50.000,00, não afasta a responsabilidade
do apelante, tendo em vista que, como visto
alhures, o apelado comprovou a evolução da
dívida e, sobre esta, como é cediço,
incidem
encargos,
correção
monetária
e
juros, que certamente elevam o valor do
débito inicialmente contratado.
Por fim, esclareça-se que não assiste razão
ao apelante quando pontua a necessidade de
produção de prova pericial, tendo em vista
que o próprio apelante, quando oportunizada
a
indicação
das
provas
que
pretendia
produzir, pugnou pelo julgamento antecipado
da lide (fls. 102), sendo contraditório,
posteriormente, pretender a dilação probatória. Desta feita, inevitável era, pois, a
improcedência da ação, nos exatos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisum de primeiro grau.”.
Verifica-se, portanto, que toda a matéria
ventilada nos embargos declaratórios foi apreciada de
forma clara e coerente no v. acórdão embargado.
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC,
com correspondência no art. 1022, II, do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa, o
que é vedado em sede de embargos declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA
103/343)”.
Caso o entendimento do embargante seja em
outro sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado
à modificação pretendida.
Ante o exposto, sendo o reexame da matéria
a verdadeira pretensão do embargante, e não a apreciação
de eventual contradição ou omissão existente no v.
acórdão, a hipótese é de rejeição dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.